Tribunal: STF
Processo: ARE 1462344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Fixação de subsídios. Agentes políticos municipais. Anterioridade da legislatura. Irredutibilidade de vencimentos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Recurso interposto contra acórdão de Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade de lei municipal que reduziu os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Felixlândia.



2. O recorrente argui a inconstitucionalidade da lei municipal, sustentando ofensa aos princípios da anterioridade da legislatura e da irredutibilidade de vencimentos, além da ausência de estudos de impacto financeiro-orçamentário previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afirmando a observância do princípio da anterioridade (fixação dos subsídios antes da eleição da nova legislatura), a inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade aos agentes políticos eleitos para a legislatura subsequente e a desnecessidade de estudos de impacto fiscal em caso de redução de despesa.



II. Questão em discussão



4. Há três questões em discussão: (i) saber se a lei municipal de fixação dos subsídios dos agentes políticos ofende o princípio da anterioridade da legislatura; (ii) saber se a redução dos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (iii) saber se a redução de subsídios exige estudos de impacto financeiro-orçamentário pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



III. Razões de decidir



5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a fixação dos subsídios de agentes políticos municipais antes da eleição da legislatura subsequente, em respeito ao princípio da anterioridade e da moralidade administrativa.



6. Nos termos do art. 29, V, e da jurisprudência desta Corte, o subsídio de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais deve ser fixado em parcela única em lei de iniciativa da Câmara Municipal.



7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é aplicável à fixação de subsídios para a legislatura subsequente, visto que a redução somente terá efeitos para os novos ocupantes dos cargos eletivos, desde que observada a irredutibilidade para a legislatura em curso.



8. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000, art. 17, § 1º) exige estudo de impacto financeiro-orçamentário para atos que criem ou aumentem despesa, sendo inaplicável a casos de redução de subsídios de agentes políticos.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido.